Tribunal: TJBA
Processo: 8036472-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036472-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA DIRLEIDE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Dirleide de Jesus Santos, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos consignados em benefício previdenciário da autora, fixou multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00, determinou a inversão do ônus da prova e concedeu gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;(ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo;(iii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica diante da demonstração documental de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, referentes a empréstimos não reconhecidos pela parte autora, configurando a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, sendo aplicável quando o consumidor é hipossuficiente e suas alegações demonstram verossimilhança, como ocorre no caso em exame.

O perigo de dano decorre da redução imediata da renda da autora, comprometendo sua subsistência, ao passo que não há risco de irreversibilidade, pois os descontos poderão ser retomados caso a demanda seja julgada improcedente.

A multa cominatória (astreintes), fixada em R$ 300,00 diários até o limite de R$ 30.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo como instrumento processual adequado para garantir a efetividade da decisão, nos termos dos arts. 497, 536 e 537 do CPC.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de fixação e revisão das astreintes como técnica de efetivação da tutela, cabendo sua modificação somente em caso de comprovado excesso, o que não se verifica no presente feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036472-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Agravada
MARIA DIRLEIDE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S